Tribunal: TJDFT
Processo: 0709828-51.2026.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HEMODIÁLISE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir.
2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para o recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (Id 83014747).
3. Na origem, a parte autora alegou ser portadora de insuficiência renal crônica, necessitando de tratamento contínuo por hemodiálise, bem como de acesso vascular adequado para sua realização. Sustentou que, embora estivesse internado e submetido a sessões de hemodiálise em ambiente hospitalar, não dispunha de vaga fixa para tratamento ambulatorial, tampouco de acesso definitivo adequado, o que inviabilizava sua alta hospitalar e aumenta os riscos de infecção. Diante desse quadro, requereu a disponibilização de vaga regular para hemodiálise fora do ambiente hospitalar e a realização de procedimento para implante de cateter de longa permanência, conforme indicação médica.
4. A sentença entendeu que não haveria necessidade de intervenção judicial, ao fundamento de que o autor já estaria recebendo atendimento hospitalar e que haveria encaminhamento administrativo para realização de procedimento cirúrgico consistente na confecção da Fístula Arteriovenosa (FAV), motivo pelo qual reconheceu a ausência de interesse processual. Entendeu que a demanda foi prematura e caracterizaria litigância predatória. Apontou contradição técnica no relatório médico que fundamentou a urgência, consistente em falsa indicação de hipercalemia, desmentida por exames laboratoriais normais, revelando tentativa de induzir o juízo em erro.
5. Em suas razões recursais, a parte autora sustentou que a sentença se baseou em premissas equivocadas, ao considerar atendida a pretensão deduzida na inicial. Argumentou que a realização de hemodiálise em ambiente hospitalar, em caráter provisório, não supre a necessidade de vaga fixa para tratamento ambulatorial, tampouco garante a continuidade adequada do tratamento. Aduziu, ainda, que houve equívoco ao se considerar suficiente o agendamento de procedimento diverso — confecção de fístula arteriovenosa —, que não corresponde ao pedido formulado, restrito ao implante de cateter de longa permanência. Defendeu, assim, que persiste a necessidade de intervenção judicial, diante da ausência de atendimento integral de sua demanda, requerendo a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se está configurada a ausência de interesse de agir, diante da alegada prestação de atendimento médico na via administrativa, ou se subsiste a necessidade de tutela jurisdicional para análise do pedido formulado na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, o interesse de agir está presente quando demonstradas a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional.
8. No caso, a sentença concluiu pela ausência de interesse processual ao fundamento de que a parte autora já estaria recebendo atendimento médico e que haveria encaminhamento para realização de procedimento cirúrgico. Todavia, a análise dos autos não sustenta tal conclusão. A realização da hemodiálise em Pronto Socorro, em caráter provisório e mediante encaixa, não se confunde com o fornecimento de vaga fixa para tratamento ambulatorial, tampouco com a realização de procedimento destinado à viabilização de acesso definitivo adequado ao tratamento contínuo. A existência de alguma forma de assistência não afasta o interesse de agir, especialmente quando não demonstrado o atendimento integral da pretensão deduzida na inicial.
9. Ademais, verifica-se que a sentença considerou como atendido o pedido a partir de informação relativa à realização de procedimento distinto — confecção de fístula arteriovenosa —, o qual não corresponde ao objeto específico da demanda, que versa sobre implante de cateter de longa permanência. Tal circunstância evidencia desencontro entre os fundamentos da decisão e o conteúdo da pretensão autoral, comprometendo a conclusão quanto à ausência de interesse processual.
10. De outro lado, os elementos constantes dos autos indicam que não foi efetivamente disponibilizada vaga fixa para hemodiálise ambulatorial, nem realizado o procedimento necessário ao adequado acesso vascular, o que revela a utilidade da prestação jurisdicional pretendida. Além disso, a informação a respeito da hipercalemia constitui questão técnica e não se trata de conteúdo evidentemente falso, em razão de o autor estar realizando as sessões de hemodiálise, não sendo possível precisar quando foi constatado o referido fator de risco, antes da prescrição da hemodiálise.
11. Nesse contexto, a extinção do feito sem resolução do mérito foi prematura, sobretudo em demanda que envolve direito fundamental à saúde, que não foi atendido até o momento da interposição do recurso em questão. É necessário o regular prosseguimento do processo para adequada análise do mérito, com a devida instrução probatória e oportunização do contraditório.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.